Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600548-49.2020.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
07/12/2021
Número: 0600548-49.2020.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 05/07/2021
Processo referência: 0600329-36.2020.6.16.0186
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600548-
49.2020.6.16.0186 que, com base no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas prestadas pela candidata Juliana Fagundes, relativas às Eleições
Municipais de 2020 e determinou o recolhimento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao
tesouro nacional no prazo de 05 dias, contados do trânsito em julgado da sentença, sob pena de
remessa dos autos à Advocacia Geral da União para fins de cobrança, conforme o artigo 79, §1º, da
Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Juliana Fagundes, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido
Progressistas - PP, no município de Colombo/PR, julgadas desaprovadas vez que a documentação
determinada pela Resolução TSE nº 23.607/2019 foi parcialmente apresentada, eis que os contratos
de prestação de serviço de militância, que deveriam comprovar os gastos com os recursos
oriundos do FEFC, foram apresentados com falhas que comprometem sua idoneidade e validade;
os contratos de prestação de serviços de militância inicialmente foram apresentados de forma
incompleta (ID 85968652 a 85968661) e, após intimação da candidata, foram apresentados com erro
de data, sem o valor do pagamento contratado e sem rubricas em suas folhas (ID 86819616 a
866820326), não podendo, portanto, ser considerados documentos idôneos e válidos, restando
caracterizada a infração aos artigos 53, II, "c", e 60, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019; com
relação à constatação da efetiva prestação do serviço de militância, restando sem comprovação a
efetiva prestação do serviço por Maria Jociane Ribeiro dos Santos, conforme a certidão ID
87643370. Em razão disso, não houve a devida comprovação da destinação do gasto de R$500,00,
referente à alegada contratação de Maria Jociane Ribeiro dos Santos, cuja receita advém de doação
de recurso financeiro oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, sendo,
portanto, devida a devolução deste valor (R$500,00) ao Tesouro Nacional, conforme preceitua o art.
79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; e, ainda, a constituição e utilização do fundo de caixa,
uma vez que a candidata utilizou 100% deste fundo (R$2.000,00) para o pagamento de despesa de
campanha (pagamento de contratos de prestação de serviços de militância), conforme declarado
na prestação de contas (ID 79189728- fl.03 e ID 88828022), quando o percentual máximo permitido é
de 2%, conforme dispõe o art. 39, I, da Resolução TSE 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 JULIANA FAGUNDES VEREADOR
(RECORRENTE)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
(ADVOGADO)
JULIANA FAGUNDES (RECORRENTE)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42833
294
07/12/2021 13:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.067

RECURSO ELEITORAL 0600548-49.2020.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JULIANA FAGUNDES VEREADOR
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB/PR37829-A
ADVOGADO: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO - OAB/PR82414-A
RECORRENTE: JULIANA FAGUNDES
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB/PR37829-A
ADVOGADO: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO - OAB/PR82414-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA AO CARGO DE
VEREADORA. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS, COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. DESPESA COM MILITÂNCIA, PAGA
COM RECURSOS DO FEFC. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS DA
D O C U M E N T A Ç Ã O A P R E S E N T A D A P A R A A
C O M P R O V A Ç Ã O S O M A D A À A U S Ê N C I A D E
COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO PAGAMENTO.
CONTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA EM VALOR
CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DAS DESPESAS, EM
DESRESPEITO AO LIMITE DE 2% SOBRE OS GASTOS
C O N T R A T A D O S . I R R E G U L A R I D A D E G R A V E .
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOAILIDADE E
D A P R O P O R C I O N A L I D A D E . M A N U T E N Ç Ã O D A
D E S A P R O V A Ç Ã O E D A D E T E R M I N A Ç Ã O D E
RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A existência de diversos vícios nos documentos
apresentados para comprovação de despesa com militância
paga com recursos do FEFC, somada ao fato de que houve
constituição irregular de fundo de caixa, já que em valor
correspondente à totalidade das despesas contratadas, o que
impossibilitou o rastreamento dos efetivos destinatários dos
recursos, pelo que ficou comprometida a confiabilidade das
Num. 42833294 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713342521300000041808359
Número do documento: 21120713342521300000041808359

contas prestadas, de modo que presente gravidade suficiente
para desaprova-las, com determinação do recolhimento do
valor da despesa tida como irregular ao Tesouro Nacional.

2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/12/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por JULIANA FAGUNDES, candidata ao cargo de vereadora no município de
Colombo/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo/PR
(ID 37936616), por meio da qual suas contas foram julgadas desaprovadas, por se entender que
não houve a devida comprovação da destinação do gasto de R$ 500,00, referente à alegada
contratação de Maria Jociane Ribeiro dos Santos, cuja receita advém de doação de recurso
financeiro oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e bem como
irregularidade na constituição e utilização do fundo de caixa, que correspondeu a 100% dos
recursos financeiros recebidos (R$ 2.000,00) para pagamento de contratos de prestação de
serviços de militância, desrespeitando o percentual máximo permitido de 2%, estabelecido pelo
art. 39, I, da Resolução TSE 23.607/2019. Também restou determinado o recolhimento do valor
de R$ 500,00 ao Tesouro Nacional.

Em suas razões recursais (ID 37936916), sustenta a recorrente que: a) os valores
recebidos a título de doação pelo Partido Progressista na quantia de R$ 2.000,00, foram
destinados ao pagamento de serviços de militância conforme depreende-se dos contratos e dos
recibos de pagamento que já foram apresentado; b) não há que se falar em irregularidade quanto
a não comprovação da destinação dos valores recebidos a título de doação, já que a despesa
em relação a Maria Jociane foi comprovada por meio de contrato de prestação de serviço
devidamente assinado; c) ainda que haja erro de preenchimento no referido documento, denota-
se que o mesmo foi devidamente assinado pela prestadora de serviço, de forma que o erro
formal do documento não pode ensejar a desaprovação das contas da candidata; d) ainda que o
contrato não existisse, houve a comprovação do pagamento, de forma que os vícios formais do
contrato foram supridos através dos demais documentos apresentados; e) A campanha da
recorrente foi de custo mínimo, sendo que o valor aqui discutido mostra-se insignificante e
desproporcional a penalidade de desaprovação das contas; e f) não há indícios de qualquer outro
tipo de irregularidade, doação de terceiros sem identificação, dinheiro de origem desconhecida e,
em momento algum, a candidata agiu em má-fé ou com abuso do poder econômico, cabendo a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovar as contas com
ressalvas. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que as contas sejam aprovadas com
Num. 42833294 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713342521300000041808359
Número do documento: 21120713342521300000041808359

ressalvas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 39385966).

É o relatório.

VOTO

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JULIANA FAGUNDES,
candidata ao cargo de vereadora nas eleições de 2020, em Colombo, em face da sentença pela
qual suas contas foram julgadas desaprovadas, em virtude de que despesa com militância, no
valor de R$ 500,00, paga com recursos do FEFC, não restou suficientemente demonstrada, além
de ter havido irregularidade na constituição de fundo de caixa, em valor correspondente a 100 %
dos recursos financeiros recebidos a título de FEFC.

A recorrente alega, em síntese, que, ainda que haja vícios formais no respectivo
contrato de prestação de serviços, este foi assinado pela contratada e que ademais está
comprovado o respectivo pagamento, ponderando, ainda, que o valor é insignificante, atraindo a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para o fim de aprovar as contas
com ressalvas.

De acordo com o relatório conclusivo (ID 37936266), no que tange às receitas
financeiras, a arrecadação da presente candidata resumiu-se a R$ 2.000,00 (dois mil reais),
oriundos do FEFC, sendo que foram efetuados 2 (dois) saques eletrônicos no valor de R$
1.000,00 (mil reais) cada um, com o fim de que fossem pagas despesas com 04 (quatro) cabos
de eleitorais, no valor de R$ 500,00 para cada contratado.

Diante da existência de vícios no contrato e da não confirmação do serviço pela
prestadora, entendeu-se, após diligências, que 03 despesas foram comprovadas, não tendo
havido, porém, a comprovação em relação à despesa em nome de Maria Jociane Ribeiro dos
Santos.

Por força da norma contida no art. 35, VII c/c art. 41, caput da Resolução TSE nº
23.607/19, a remuneração paga a quem presta serviço a candidatos, como no caso dos cabos
eleitorais, constitui gasto eleitoral.

Além disso, segundo o § 12 desse mesmo dispositivo, "As despesas com pessoal
devem ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado".

Em complemento, o art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo ou por
qualquer outro meio idôneo de prova, como por exemplo contrato e recibo de pagamento.
Num. 42833294 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713342521300000041808359
Número do documento: 21120713342521300000041808359

Confira-se:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e
do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e do
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de
serviços.

No caso, para fins de comprovação da regularidade do gasto, foram apresentados
os seguintes documentos: contrato de prestação de serviços por prazo determinado (ID
37935366) e recibo simples (37935416).

Não obstante, conforme bem apontado no parecer conclusivo, constata-se diversos
vícios nesses documentos: a) erro na data fim do contrato; b) não preenchimento no contrato do
valor convencionado; c) ausência de rubrica em todas as folhas do contrato; e d) aparente
divergência entre a assinatura do contrato e do recibo de pagamento. Some-se a isso a
incompletude das informações do recibo, especialmente quanto à identificação do pagador e do
emitente, bem como a expressão ilegível no campo destinado à descrição do objeto do recibo.
Esses defeitos afetam a sua idoneidade, de sorte que este meio de prova não ostenta idoneidade
suficiente para se ter o gasto como regular.

Ademais, realizada circularização, a contratada não se manifestou (ID 37936116),
de modo que não há confirmação nos autos de que efetivamente tenha prestado serviços
de militância à candidata.

Ainda, ao contrário do que alega a recorrente, tampouco há prova da destinação
do pagamento, já que a despesa não foi realizada por meio de uma das formas previstas pelo
art. 38 da Resolução de regência, segundo o qual, não se tratando dos gastos de pequeno vulto
(no valor de até meio salário mínimo) especificados no art. 39 c/c art. 40, somente podem ser
realizadas por meio cheque nominal cruzado, transferência bancária que identifique o CPF ou
CNPJ do beneficiário, débito em conta ou cartão de débito da conta bancária.
Num. 42833294 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713342521300000041808359
Número do documento: 21120713342521300000041808359

Conforme já destacado, o valor total arrecadado saiu da conta por meio de dois
saques, sendo que as despesas declaradas no valor de R$ 500,00 cada - de pequeno vulto -,
foram supostamente pagas em dinheiro aos contratados, de acordo com o que se depreende do
extrato eletrônico disponível no sistema SPCE, não havendo certeza quanto ao efetivo
beneficiário do valor em questão, de modo que resta configurada a irregularidade.

Além disso, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, não se pode perder de vista que a eventual
constatação de utilização irregular enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 79, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019.

Pleiteia a recorrente, contudo, aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, sustentando que o valor da despesa é insignificante.

Não se olvida que acerca dessa possibilidade, em recentes decisões, o Tribunal
Superior Eleitoral vem destacando que “Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
podem ser aplicados para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas
constituam valor percentual ou valor absoluto módico”, conforme se verifica pelo seguinte
precedente:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO
NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir, monocraticamente, os recursos
que lhe são distribuídos, com fundamento na compreensão jurisprudencial dominante no
Tribunal Superior Eleitoral.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com
ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto
módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de
contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação ou
despesa.

(...)

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônica, Tomo 48, Data 17/03/2021).

Num. 42833294 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713342521300000041808359
Número do documento: 21120713342521300000041808359

No caso, a despesa representa 25% dos recursos financeiros movimentados, mas
seu valor (R$ 500,00) pode ser considerado diminuto, pois inferior ao montante de 1.000 UFIR -
R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), o que, em tese, poderia autorizar a
aplicação dos princípios supramencionados para a aprovação contas. Sem embargo,
corresponde a 25% dos gastos de campanha.

Ademais, esquece a recorrente que essa não foi a única irregularidade constatada,
já que houve extrapolação do limite para a constituição do fundo de caixa (reserva em dinheiro),
conforme bem destacado na sentença.

Com efeito, o valor máximo dessa reserva é de 2% dos gastos contratados, vedada
a recomposição, conforme dispõe o art. 39, I, da Resolução TSE 23.607/2019.

No caso, como o valor total das despesas efetuadas é de R$ 2.000,00, a candidata
somente poderia ter constituído fundo de caixa no valor de R$ 40,00. Ocorre que, por meio de
dois saques, no valor total de R$ 2000,00, a prestador constitui reserva em dinheiro de 100% das
despesas contratadas, excedendo, portanto, o limite em R$ 1.960, ou em quase 5.000%.

Irregularidade nesse montante é grave, sobretudo porque impossibilita o
rastreamento da efetiva destinação do valor de R$ 500,00, oriundo do FEFC e relativo à alegada
despesa com militância com a contratada Maria Jociane. Isso compromete de forma significativa
a confiabilidade das contas e a fiscalização da destinação dos recursos públicos envolvidos, de
modo que se impõe a desaprovação das contas, bem como determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, pelo que é de ser negado provimento ao recurso.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO AO CARGO DEPUTADO
ESTADUAL.

(...)

DIVERGÊNCIAS NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - USO IRREGULAR DO FUNDO DE
CAIXA - SAQUES DE VALORES ELEVADOS (R$ 5.000,00 E R$ 3.000,00) QUE SUPERAM O
LIMITE DE 2% LEGALMENTE ESTABELECIDO - DESCUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO
NOS ARTS. 40 E 41, I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/2017 - PAGAMENTOS DE
DESPESAS EM ESPÉCIE QUE NÃO FIGURAM NOS EXTRATOS BANCÁRIOS - ATIVIDADE
DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA - IRREGULARIDADE GRAVE QUE ALCANÇA O
PATAMAR DE 51% DAS DESPESAS CONTRATADAS - DESAPROVAÇÃO.

DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

(TRE/SC – PRESTACAO JAIME PEDRO BUNN, Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo 109,
Data 06/07/2020, Página 5)

EMENTA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL.

Receita estimável em dinheiro relativa a serviço que não configuraria gasto de campanha –
Apuração a ser realizada nas contas do partido.
Num. 42833294 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713342521300000041808359
Número do documento: 21120713342521300000041808359

Gastos eleitorais pagos com recursos em dinheiro – Constituição de fundo de caixa acima do
limite de 2% das despesas contratadas, bem como inobservância dos valores que poderiam ser
desembolsados com despesas que de pequeno vulto.

Irregularidade que abrange 100% das despesas, inaplicabilidade dos princípios mitigadores.

DESAPROVAÇÃO, com determinação.

(TRE/SP - Prestação de Contas nº 060871268, Acórdão, Relator(a) Des. Afonso Celso da Silva,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 179, Data 18/09/2020)

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se integralmente a sentença.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600548-49.2020.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JULIANA
FAGUNDES VEREADOR, JULIANA FAGUNDES - Advogados do(a) RECORRENTE: PAULO
ERNESTO WICTHOFF CUNHA - PR37829-A, LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL
COELHO SAVINO - PR82414-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE
COLOMBO PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 03.12.2021.

Num. 42833294 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713342521300000041808359
Número do documento: 21120713342521300000041808359